Tribunal: TJMT
Processo: 0001649-85.2017.8.11.0110
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001649-85.2017.8.11.0110
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CHIRLEY HILARIO DOS SANTOS MOTA - CPF: 342.404.541-15 (APELADO), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELANTE), PREVI-CAMP - CNPJ: 04.102.088/0001-03 (APELANTE), YHASMINE BARBOSA SANTOS - CPF: 048.519.211-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
0001649-85.2017.8.11.0110.

Origem
:
VARA ÚNICA DE CAMPINÁPOLIS.

Recorrente
:
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CAMPINÁPOLIS – PREVI-CAMP.

Recorrida
:
CHRILEY HILÁRIO DOS SANTOS MOTA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO. INCORPORAÇÃO À REMUNERAÇÃO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. COMPATIBILIDADE COM A EC Nº 20/1998. LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL AOS PROVENTOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto por fundo municipal de previdência contra sentença que julgou procedente pedido de servidora pública municipal, condenando os reclamados a incorporarem à remuneração gratificação percebida durante o exercício de cargo comissionado, suprimida posteriormente, com observância da vedação ao pagamento em duplicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação percebida pelo exercício de cargo comissionado por período superior a cinco anos pode ser incorporada à remuneração da servidora, nos termos da legislação municipal, após a Emenda Constitucional nº 20/1998; (ii) estabelecer se é devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença proferida no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incorporação de gratificação de função encontra amparo expresso na Lei Complementar Municipal nº 001/1993, que assegura a vantagem ao servidor que exerça função de direção, chefia ou assessoramento por mais de cinco anos ininterruptos.

A limitação introduzida pela Emenda Constitucional nº 20/1998 impede que os proventos de aposentadoria excedam a remuneração do cargo efetivo, mas não veda a incorporação de vantagens pessoais adquiridas durante a vida funcional do servidor, desde que previstas em lei.

A gratificação incorporada ainda na atividade passa a integrar a remuneração do cargo efetivo, não configurando acréscimo indevido aos proventos nem afronta ao art. 40, §2º, da Constituição Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça reconhece a legalidade da incorporação de gratificação de função prevista na Lei Municipal nº 001/1993, desde que preenchidos os requisitos temporais.

No sistema dos Juizados Especiais, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeiro grau é vedada, salvo hipótese de litigância de má-fé, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É legítima a incorporação de gratificação de função à remuneração de servidor público municipal quando preenchidos os requisitos temporais previstos em lei local, ainda que o exercício do cargo comissionado tenha ocorrido após a Emenda Constitucional nº 20/1998.

A incorporação de vantagem pessoal adquirida na atividade não viola a limitação constitucional que veda proventos superiores à remuneração do cargo efetivo.

É indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sentença de primeiro grau proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo comprovada litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §2º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Lei Complementar Municipal nº 001/1993, arts. 66 e 67; EC nº 20/1998.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Remessa Necessária Cível nº 0000106-18.2015.8.11.0110, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.05.2020; TJMT, Turma Recursal Única, Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 16.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Fundo Municipal de Previdência Social de Campinápolis (PREVI-CAMP) contra sentença prolatada no ID 239170729, que julgou procedente o pedido inicial e condenou os reclamados a incorporarem a gratificação recebida durante o exercício do cargo comissionado, conforme comprovado pelos holerites apresentados, a partir do momento em que foi suprimida do seu salário.

A magistrada singular consignou, ainda, que deverá ser observada a impossibilidade de pagamento em duplicidade, caso essa gratificação tenha sido incorporada em outro momento.

O Juízo singular consignou, ainda, que os juros de mora incidam a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) à razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), conforme Lei n° 11.960/09, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021).

Com relação à correção monetária, consignou que se dará na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de Justiça, pelo IPCA-E, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou devida, até a data de entrada em vigor da EC 113/2021 (10/12/2021), sendo que a partir de 10/12/2021, incidirá tão somente a SELIC, até a data do efetivo pagamento.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, após o advento da EC nº 20/98, os dispositivos legais que previam tais incorporações encontram-se em confronto com a redação dada ao §2º do art. 40 da CF/88, que dispõe que os proventos de aposentadoria não poderão exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria.

Argumenta que a autora desempenhou cargo de confiança, chefia ou assessoramento a partir do ano de 2005, após a vigência da referida emenda constitucional.

Em contrarrazões (ID 239170747), a recorrida alega, preliminarmente, a impossibilidade de análise de fatos novos em sede recursal, uma vez que o recorrente não mencionou a EC nº 20/98 em sua contestação.

No mérito, argumenta que a Lei Complementar Municipal nº 001/1993 não entra em contradição com as Emendas Constitucionais nº 19/98 e 20/98, pois estas não decretaram o fim das incorporações das gratificações aos proventos dos servidores públicos destinados às atribuições de chefia, direção e assessoramento.

O Ministério Público se deu por cientificado e devolveu os autos sem manifestação meritória (ID 331502366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que, na data de
16/1/2025
, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declinou da competência para processar e julgar o presente recurso, conforme
disposto no artigo 2º da Lei nº 12.153/2009 e no IRDR 8556/2016
, determinando a remessa dos autos a esta Turma Recursal,
sem que houvesse insurgência das partes
.

No caso em apreço, a reclamante pleiteia a incorporação de gratificação de função, pelo exercício por mais de 5 (cinco) anos, cujo valor atribuído à causa é inferior a 60 salários mínimos.

Considerando que o sistema dos Juizados Especiais é regido pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, bem como sua natureza de microssistema voltado à efetivação do acesso à justiça e à concretização dos direitos fundamentais, impõe-se a convalidação dos atos processuais praticados perante o juízo comum, por meio de medida que evite a repetição de atos já válidos e úteis e, sobretudo, que previna prejuízos às partes.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei nº 12.153/2009).

Quanto à preliminar suscitada pela recorrida sobre a impossibilidade de análise de fatos novos em sede recursal, não merece acolhimento.

Isso porque a discussão sobre a aplicabilidade da EC nº 20/98 ao caso concreto constitui matéria de ordem pública, relacionada à constitucionalidade da norma municipal que fundamenta o pedido da autora, podendo ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.

No mérito, a questão central consiste em verificar se a recorrida tem direito à incorporação da gratificação recebida durante o exercício do cargo comissionado de Coordenadora Educacional aos seus proventos de aposentadoria.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que a recorrida ocupou o cargo em comissão de Coordenadora Educacional de forma contínua e ininterrupta por mais de 5 (cinco) anos, no período de 2005 a 2012, conforme comprovado pelas portarias de nomeação e exoneração e pelos holerites apresentados.

A Lei Complementar Municipal nº 001/1993 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Campinápolis), em seus artigos 66 e 67, prevê expressamente:

"Art. 66 – O servidor investido em função de direção, chefia, ou assessoramento é devido uma gratificação pelo seu exercício.

§1º - Afastando-se do cargo em comissão ou da função gratificada o servidor perderá a respectiva vantagem, observando-se o disposto no Artigo 67 desta Lei.

§2º - Os valores da remuneração dos cargos comissionados e da gratificação de função serão fixados pela Lei que estabelecer o Plano de Carreira e Salários dos Servidores da Administração Pública Municipal.

Art. 67 – A Gratificação prevista no artigo anterior será incorporada à remuneração do servidor que contar com mais de 05 (cinco) anos de efetivo exercício ininterrupto na função de Direção, chefia, ou assessoramento, ou ainda, 10 (dez) anos intercalados".

O recorrente argumenta que, após o advento da EC nº 20/98, os dispositivos legais que previam tais incorporações encontram-se em confronto com a redação dada ao §2º do art. 40 da CF/88. Contudo, tal interpretação não merece prosperar.

A EC nº 20/98 estabeleceu que "
os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão
". Entretanto, essa disposição
não
impede a incorporação de vantagens pessoais adquiridas durante a vida funcional do servidor, desde que previstas em lei.

No caso em análise, a gratificação incorporada à remuneração da recorrida não constitui um acréscimo aos proventos de aposentadoria, mas sim uma vantagem pessoal adquirida durante sua vida funcional, em razão do exercício prolongado de função de direção, chefia ou assessoramento, conforme expressamente previsto na legislação municipal.

Ademais, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre questão semelhante, conforme precedente citado na sentença:

"
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - PROFESSOR MUNICIPAL - OCUPAÇÃO DO CARGO DE DIRETOR DE ESCOLA - LEI MUNICIPAL Nº 001/1993 - INCORPORAÇÃO - LEGALIDADE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Na vigência da Lei nº 001 de13/12/93 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), é devida gratificação de função para o servidor municipal investido em função de direção, chefia ou assessoramento pelo seu exercício e será incorporada à sua remuneração, quando preenchidos os requisitos temporais."
(TJ-MT – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00001061820158110110 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020).

Importante destacar que a EC nº 20/98 não revogou expressamente as leis municipais que previam a incorporação de gratificações aos proventos de aposentadoria. O que a emenda estabeleceu foi um limite para os proventos, que não poderiam exceder a remuneração do servidor no cargo efetivo.

No entanto, quando a gratificação é incorporada à remuneração do servidor ainda na ativa, como ocorreu no caso em análise, ela passa a integrar a própria remuneração do cargo efetivo, não havendo, portanto, violação ao disposto na EC nº 20/98.

Ademais, conforme pontuado pela recorrida em suas contrarrazões, a partir do momento em que ela continuou recebendo a gratificação, o recolhimento da contribuição previdenciária foi proporcionalmente majorado, garantindo, portanto, o equilíbrio financeiro objetivado pela Emenda.

Assim, considerando que a recorrida preencheu os requisitos previstos na legislação municipal para a incorporação da gratificação à sua remuneração, tendo exercido cargo comissionado por período superior a 5 (cinco) anos ininterruptos, e que tal incorporação não viola o disposto na EC nº 20/98, deve ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

Por fim, considerando que houve condenação do reclamado ao pagamento de honorários advocatícios pelo Juízo
a quo
, há que consignar que o
artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, dispõe:

“Art. 55.
A sentença de primeiro grau
não condenará o vencido em custas e honorários de advogado
, ressalvados os casos de litigância de má-fé”. (...).

Destaquei.

In casu,
inexiste nos autos comprovação de eventual litigância de má-fé pela parte ré, mostrando-se, pois, indevida sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em primeira instância. A propósito:

“RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PADARIA. LAUDO DO INMETRO COMPROVANDO A IRREGULARIDADE. FATURA EVENTUAL DEVIDA. SIMPLES COBRANÇA. DANO MORAL AFASTADO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE PAGAMENTOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PRIMEIRO GRAU
. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO PROVIDO. (...). 2.

Os honorários advocatícios são devidos, no Juizado Especial, apenas no segundo grau de jurisdição, em caso de sucumbência do recorrente
". (...) Recurso provido
. (Recurso Inominado nº 8010146-29.2015.8.11.0010. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2016, Publicado no DJE 27/09/2016) grifei.

Ressalta-se que
não
houve insurgência da autora contra a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado que determinou o encaminhamento dos autos para este Juízo.

Assim, afasto
a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 6 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM nº 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025